Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TRATO SUCESSIVO. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória por perdas e danos, extinguiu o processo por prescrição anual, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e do art. 206, §1o, II, do CC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição total, tendo em vista se tratar de trato sucessivo;, (ii) saber se o reajuste mensal estabelecido é abusivo; e (iii) saber se é razoável considerar que o apelante teve ciência do reajuste na mensalidade do seguro de vida.
III. Razões de decidir
3. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há prescrição da matéria de fundo de direito, tão somente das mensalidades anteriores a doze (12) meses que precederam o ajuizamento da demanda, conforme precedentes deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O reajuste contratual efetivado pela seguradora possui diversas variáveis e fatores mutáveis que compreendem novos riscos, inclusive a idade e comorbidades do segurado. Entendimento em sentido contrário colocaria em risco a saúde financeira da seguradora e dos demais segurados.
5. Apesar de o Aviso de Recebimento não ter sido assinado pelo apelante, ainda que recebido no endereço do autor, é razoável considerar que o apelante teve ciência do reajuste na mensalidade do seguro de vida, vez que os descontos eram realizados em conta corrente, de ciência do autor mediante simples análise dos seus extratos. Não se mostra razoável, portanto, alegar que o requerente tenha demorado 05 anos para perceber os reajustes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido
Tese de julgamento: ‘’Acolhe-se parcialmente o recurso no ponto em que suscita o afastamento da prescrição total, vez que, tratando-se de trato sucessivo, só houve a prescrição das mensalidades anteriores a 12 meses contados da data do ajuizamento da presente demanda.
Por outro lado, no mérito, não há que se apontar para ressarcimento dos valores supostamente pagos à maior, vez que se mostra incabível afirmar que o apelante tenha demorado 5 anos para perceber os reajustes na mensalidade’’

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §1o, II, 421, 422 e 478; CDC, arts. 2 e 3.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1059, Recurso Especial n. 1.816.750/SP e AgInt no AREsp 1.101.085/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 2/8/2019.
TJDFT - (Acórdão 1763178, 07217602320228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).